Tribunal: TJMT
Processo: 1018049-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018049-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 014.446.591-46 (EMBARGADO), JOSE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 048.312.171-15 (EMBARGANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
JOSÉ BATISTA DOS SANTOS
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por
ANTONIO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR.

Alega o Embargante que inobstante o regular exercício da posse vintenária em toda extensão da propriedade, nata de 22/10/202, teve o procedimento de registro do georreferenciamento na matrícula da propriedade impedido/suspenso em decorrência do malfado “Requerimento de Impedimento de Registro de Georreferenciamento” da lavra do Embargado; que o Tabelião entendeu por bem suspender o registro “até final solução”. E, diante da condição final, não teve outra alternativa a não ser socorrer-se do Poder Judiciário para solução de conflitos.

Assevera que diante da injusta e grave ameaça se vê impedido de regularizar a documentação do seu imóvel para poder usufruir de financiamentos bancários, firmar parcerias, e, eventualmente transferir o imóvel para quem de direito.

Defende que o acordão é contraditório e causa insegurança jurídica. Afirma que: “se está demonstrado o exercício regular da posse pelo Embargante sobre aquele pedaço de terras, não se mostra coerente o entendimento posto na decisão recorrida de que o Embargado agiu de forma justa e sem abusividade ao embargar o registro do geo do Embargante nos exatos limites do seu título e sua ocupação em solo.”.

Pontua que não se trata de mero requerimento administrativo, pois, foi seguido de decisão do Tabelionato local impedindo/suspendendo o direito do Embargante de registrar seu geo.

Afirma ainda que o ato do Embargado de impedir é injusto e abusivo, pois, não ostenta título de domínio que lhe garanta estender a divida para dentro das terras do Embargante e nunca exerceu posse sobre a margem direito do corixo como pretendido no CAR de 2018.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos, para dar provimento ao recurso no sentido de reconhecer a injusta moléstia do direito do Embargante de proceder o registro do seu geo às margens da matrícula do imóvel denominado Faz. Santa Barbara, nos exatos limites do georreferenciamento certificado perante o INCRA desde 11/08/2020.

Nas contrarrazões o Embargado pugna pela manutenção do acordão e registra: “O embargante não informa qual ato turbador é merecedor de impugnação, uma vez a contestação já foi apresentada, o CAR do embargante, já ficou comprovado a sobreposição de área, ficando sujeito a decisão administrativa, o Georreferenciamento apresentado não tem a anuência do embargante e nem dos demais vizinhos.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ BATISTA DOS SANTOS contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por ANTONIO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DESERÇÃO – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – MATÉRIA FÁTICA E DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA ANÁLISE DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – POSSE DEMONSTRADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATOS DE TURBAÇÃO - REQUERIMENTO DE IMPEDIMENTO DE REGISTRO DE GEORREFERECIAMENTO – PEDIDO ADMINISTRATIVO, JUSTO, LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

O agravo de instrumento, se limita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida, com os documentos e matéria fática, até então apreciadas pelo magistrado condutor do feito, não sendo pertinente invocar, na via do agravo de instrumento, a apreciação de toda a matéria que será amplamente analisada e aquilatada no processo originário, com estudo dos documentos, oitiva de testemunhas e depoimento das partes e outras provas. Ademais, eventual provimento do recurso poderia se confundir com o mérito da demanda, o que poderia gerar odiosa supressão de instâncias.

A turbação é todo ato injusto, abusivo, que venha a ferir direito alheio, impedindo terceiro de exercer livremente seus direitos, o que significa dizer que não deve ter amparo em ato legal ou ser contrário ao direito positivo. O protocolo de requerimento de impedimento de Registro de Georreferenciamento, se trata de ato administrativo e exercício regular de um direito, não havendo que falar ato de turbação.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

De acordo com artigo 561, do CPC, devem ser comprovados, além da posse, a turbação ou o esbulho alegado (e os demais requisitos previstos nos incisos III e IV).

No caso, não restou evidenciado prova da turbação, ou seja, ato praticado pela parte contrária que não tenha amparo legal ou contrário ao direito positivo.

Trago trecho da decisão para ilustrar:

“No caso, conforme já dito anteriormente, a decisão agravada está amparada na em documentos oficiais, de Georreferenciamento certificado perante o INCRA e CAR perante a Sema/MT, os quais, a princípio, demonstram o exercício regular da posse pelo agravado.

Todavia, quanto a turbação a decisão agravada registra:

“Constata-se nos autos prova da turbação e a sua respectiva data, restando evidenciado que, durante o procedimento de registro do georreferenciamento na matrícula da propriedade do autor perante o Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, aportou naquele serviço notarial, na data de 22/10/2020 o Requerimento de Impedimento de Registro de Georrefereciamento da lavra do requerido (22/10/2020), o qual contestou a linha divisória entre sua propriedade e a do autor. “.

Ocorre que, a turbação é todo ato injusto, abusivo, que venha a ferir direito alheio, impedindo terceiro de exercer livremente seus direitos, o que significa dizer que não deve ter amparo em ato legal ou ser contrário ao direito positivo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ATOS DE TURBAÇÃO NÃO VERIFICADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. Para que se configure turbação, necessário que o fato, ou o ato, se mostrem injustos, isto é, não apoiados em lei. Mesmo que impeçam o exercício da posse, os atos legais não são turbativos. Nas ações possessórias, o juiz goza de relativa margem de discricionariedade para formar um convencimento provisório e conceder, ou não, a drástica medida, segundo o seu prudente arbítrio. E esse convencimento, em respeito ao princípio da imediatidade, somente não prevalece nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou franca contrariedade aos elementos dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento No 70015445190, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 29/05/2006)

E, ainda:

"APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA INJUSTA À POSSE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, PARA DESOCUPAÇÃO, PELO ARREMATANTE DO IMÓVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DE REGRA, A LIMITAÇÃO À POSSE, IMPOSTA POR TERCEIRO, SEM QUE DECORRA DE ATO VOLUNTÁRIO DO POSSUIDOR OU DE DIREITO PESSOAL OU REAL, QUALQUER QUE SEJA A SUA FORMA, CARACTERIZA ATO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. TODAVIA, PARA QUE SE CONFIGURE COMO EFETIVO ATO TURBATIVO OU ESBULHATIVO, DEVE SER INJUSTO, SEM AMPARO LEGAL OU CONTRÁRIO AO DIREITO POSITIVO. HIPÓTESE EM QUE O ATO TIDO COMO DE INJUSTA AMEAÇA À POSSE CONSUBSTANCIA-SE EM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, EM QUE O ARREMATANTE, DE IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE RESTOU CONSOLIDADA EM FACE DO AGENTE FINANCEIRO, CONFERE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO, SOB PENA DE INGRESSO COM MEDIDA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA INJUSTA À POSSE.NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 50000536220198210132 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 26/10/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

No caso, o Requerimento de Impedimento de Registro de Georreferenciamento, está amparado na alegação do agravante de sobreposição do imóvel do agravante.

Vejamos a redação do requerimento datado de 20 de outubro de 2020:

“Eu, Antonio Aparecido de Souza Junior (...), vem respeitosamente comunicar o Oficial, que teve conhecimento que o Georreferenciamento da Fazenda Santa Barbara de matricula 5.284 de propriedade do Sr. José Batista dos Santos sobrepões o meu referido imóvel onde o mesmo não respeitou uma divisa existente no local a mais de 35 anos. Irei entrar solicitando o cancelamento do referido Georreferencimento no sistema do INCRA e solicito a este cartório que não faça o registro do mesmo até que tenha uma decisão, uma vez que não assinei a declaração de confrontação”.

Trata-se, pois, de requerimento administrativo, que reflete exercício regular de um direito.

Para ilustrar ainda, trago trecho extraído do segundo julgado colacionado, “mutatis mutandis”, o entendimento também se aplica no caso:

“A conduta do demandado, de acenar com a possibilidade de ingressar com ação judicial, caso não observado o prazo para desocupação voluntária (que nenhuma relação tem com o cumprimento ou não da função social da propriedade pelos apelantes), ainda que, à primeira vista, possa gerar ameaça à limitação ao exercício possessório dos autores, mas porque emanado de ato escudado de legalidade, não configura ameaça injusta, autorizadora de interdito possessório. E isto é tudo o que basta à manutenção da sentença, pois que a ação de interdito proibitório não se presta ao fim colimado pela parte autora.”.

Assim, não há ato ilegal, contrário ao direito positivo, para fins de reconhecimento de turbação; e, ausente prova da turbação, não há falar em proteção possessória, pelo menos, por ora.

A respeito:

“AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE TURBAÇÃO. Não restando efetivamente comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, premente a improcedência do interdito possessório. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - AC: 10026698820178260268 SP 1002669-88.2017.8.26.0268, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 31/05/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR REQUERIDA. AUSÊNCIA DA PROVA DA TURBAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A liminar de manutenção de posse se submete à observância dos requisitos do art. 927 do CPC: posse anterior; prática de turbação; continuação da posse, embora turbada; e data de sua ocorrência. No presente caso não houve a prova da turbação. 2. Boletim de Ocorrência que, isoladamente, não é suficiente para comprovar a turbação, é documento unilateral desprovido de contraditório. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (TJ-TO - AI: 50079234820128270000, Relator: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO)

Na verdade, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe,
“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Deixo, por ora, de aplicar multa, por não identificar que a parte tenha extrapolado do direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022